Tribunal: TJDFT
Processo: 0719916-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 5a Turma Cível AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) : 0719916-70.2024.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por NATAL NUNES DE OLIVEIRA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão integrada por embargos declaratórios rejeitados (Ids. 186542925 e 193950856 na origem), proferida nos autos do cumprimento de sentença individual de ação coletiva no 0710968-22.2023.8.07.0018, proposto em face de DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, nos seguintes termos: “I – Diante da v. decisão monocrática proferida no AI n. 0752228-36.2023.8.07.0000 (ID 181926084), recebo o pedido de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA da obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública (ID 172928471) ajuizado por NATAL NUNES DE OLIVEIRA em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, em conformidade com o art. 534 do CPC, no qual almeja a satisfação do crédito principal e dos honorários advocatícios referentes ao cumprimento de sentença, além do ressarcimento das custas processuais adiantadas. (...) IV – Não apresentada impugnação ou caso venha a ser rejeitada, intime-se a parte exequente a proceder à atualização monetária e à indicação das deduções legais da obrigação de pequeno valor, inclusive com relação às custas judiciais recolhidas por ocasião do cumprimento de sentença, no prazo de CINCO DIAS. Em seguida, expeçam-se os pertinentes requisitórios, conforme o caso, tal como dispõe o art. 535, § 3o, I, do CPC, de acordo com a planilha apresentada. Fica desde já determinada a expedição de RPV, em caso de renúncia da parte credora ao valor excedente a dez salários mínimos. Defiro, se o caso, o destaque dos honorários contratuais no requisitório em benefício da parte exequente. V – O pagamento de obrigação de pequeno valor, se for o caso, será processado por este Juízo, nos termos do art. 3o da Portaria Conjunta TJDFT n. 61/2018, e será realizado no prazo de 2 (dois) meses, contados da entrega da requisição, conforme o art. 535, § 3o, inciso II, do CPC. VI – Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. (...)” Em suas razões recursais, os exequentes agravantes aduzem que o entendimento do Juízo agravado não merece prosperar, pois o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5706, Rel. Min. Fux, considerou como constitucional a iniciativa parlamentar das leis que versam sobre o teto da RPV. Alegam que a Suprema Corte, em sede de controle difuso, declarou a constitucionalidade da Lei 6.6618/2020, a qual versa sobre a expedição das requisições de pequeno valor no limite de até 20 (vinte) salários-mínimos, em decisão proferida no julgamento do RE 1.414.943/DF, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia. Afirmam que, de igual modo, a Segunda Turma do STF tem decidido quanto à possibilidade de expedição dos requisitórios nos termos da Lei 6.618/2020, determinando-se, assim, a sua aplicação imediata no cumprimento de sentença proposto pelo embargante. Ressaltam que o Superior Tribunal de Justiça também tem reconhecido a constitucionalidade e aplicabilidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, conforme a decisão proferida no julgamento do RMS n. 71.141. Salientam que não há falar em qualquer inconstitucionalidade formal na norma em foco, pois o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art1. 100, § 3o, da Constituição Federal de 1988, não sendo outro o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal. Consideram que é evidente a natureza processual de normas que disponham sobre obrigações de pequeno valor, porquanto compõem a sistemática de pagamento de títulos judiciais devidos pela Fazenda Pública, e que os efeitos das OPVs no planejamento orçamentário dos entes federados não interferem no caráter da norma. Apontam que, em casos originários do mesmo título judicial, este Tribunal foi favorável à expedição de RPV pelo teto de 20 salários mínimos. Observam que não há falar também na hipótese prevista nos artigos 61, §1o, II, “a” e “e”, e 84, incisos II, III, VI “a”, e XXIII, da Magna Carta ou em seus equivalentes no âmbito do Distrito Federal (art. 71, §1o, III, IV, V e 100, incisos IV, VI, X e XVI), visto que não há no texto constitucional qualquer dispositivo que expressamente contemple como de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo os projetos de lei que disponham sobre o patamar das OPVs devidas pelo Estado para fins de pagamento sem precatório, devendo prevalecer o princípio geral da legitimação concorrente para a instauração do processo de formação das espécies legislativas. Sustentam a presença dos presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente da natureza essencialmente alimentar das verbas buscadas. Ao final, requerem a concessão de concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários mínimos. No mérito, requerem o provimento do agravo para reformar a decisão agravada em ordem a declarar a constitucionalidade da Lei do DF n. 6.618/2020 e deferir o pedido de expedição da competente RPV segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos. Preparo nos Ids. 59159720 e 59159717. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Embora os agravante defendam a ausência de inconstitucionalidade, salientando que o normativo não tem natureza orçamentária e tampouco gera aumento de despesa, o que, em princípio, afastaria a competência privativa do Chefe do Executivo para sua iniciativa, é forçoso reconhecer que a questão já foi examinada pelo TJDFT, chegando-se a conclusão diversa. Na verdade, este Tribunal tem se pronunciado reiteradamente no sentido da inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital 6.618/2020. Antes, adotava-se como principal fundamento a decisão do e. Conselho Especial deste Tribunal que outrora havia declarado a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 5.475/2015, que também alterava o teto para expedição de RPVs, majorando-o de 10 (dez) para 40 (quarenta) salários-mínimos. Agora, com base na decisão proferida pelo Conselho Especial que, em 09.05.2023, declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020. Confira-se a ementa do referido julgamento do Conselho Especial: “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR". MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA A PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. I. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital 6.618/2020, que estabelece nova definição de "obrigação de pequeno valor", tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. II. Trata-se de norma jurídica de iniciativa parlamentar que repercute diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal, sobrepondo-se à iniciativa legislativa cometida exclusivamente ao Governador do Distrito Federal e por isso traduzindo ofensa ao primado da independência e harmonia entre os Poderes locais prescritas no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal. III. Ante o implemento de várias requisições de pequeno valor com base na Lei Distrital 6.618/2020, a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade atentaria contra a segurança jurídica, circunstância que autoriza a modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/1999, conforme autoriza o § 5o do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 160 do Regimento Interno. IV. A eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, imanente à nulidade da norma jurídica declarada inconstitucional, cede ao imperativo da segurança jurídica quando puder afetar a estabilidade de atos processuais e impor devolução de valores percebidos legitimamente. V. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ademais, os mais recentes julgados deste Tribunal estão alinhados à decisão do Conselho Especial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE LIMITAÇÃO DO VALOR PARA EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL 6.618/2020. RECURSO DESPROVIDO. I. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se na inviabilidade de limitação a 10 (dez) salários-mínimos para expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV). II. A Lei Distrital n. 6.618/2020 modificou a Lei Distrital n. 3.624/2005 para aumentar o valor limite da Requisição de Pequeno Valor (RPV) no âmbito do Distrito Federal, de 10 (dez) salários-mínimos para 20 (vinte) salários-mínimos. III. No entanto, Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) declarou a inconstitucionalidade, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n. 6.618/2020. Adveio modulação dos efeitos da decisão, para aplicação do limite de 10 (dez) salários-mínimos, a partir da data da publicação do acórdão, no caso dos RPVs com procedimento de emissão já iniciado até a data de publicação do acórdão. IV. Declarada a inconstitucionalidade da norma distrital em data anterior à decisão revista, mostra-se adequada a limitação da quantia (dez salários-mínimos) para expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV. V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1845878, 07530745320238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO CONSELHO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei Distrital no 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, alterou para 20 salários mínimos as obrigações consideradas de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e suas entidades de administração indireta. 2. O eg. Conselho Especial desta Corte, em julgamento realizado em 9/5/2023, declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020 (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Destaque-se que, a despeito do precedente ainda não ter transitado em julgado, ele vai ao encontro de posição que já vinha sendo adotada por esta Corte, tendo como parâmetro posicionamento anterior do eg. Conselho Especial quando declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 5.475/2015, também de iniciativa parlamentar, que elevou o teto da RPV para 40 (quarenta) salários mínimos, em detrimento da limitação em 10 (dez) salários mínimos estabelecida na Lei Distrital anterior, no 3.624/2005. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1822561, 07481847120238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Vale ressaltar, ainda, a impossibilidade de aplicação imediata de normas de natureza híbrida (material e processual) às situações jurídicas já constituídas, conforme decidido pelo c. STF: “[...] O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 792 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para assentar a viabilidade da execução controvertida neste processo mediante o sistema que exclui o precatório, nos termos do voto do Relator. Foi fixada a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Na hipótese, ainda que se entendesse constitucional a Lei Distrital 6.618, publicada em 19 de junho de 2020, dado o seu caráter processual e material, inviável seria a sua aplicação retroativa à situação jurídica anteriormente consolidada, considerando o trânsito em julgado do título judicial ora executado (11/03/2020). Assim, nesse exame de cognição sumária, inviável a antecipação da tutela recursal, ante a ausência de probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 16 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora